Tribunal: TJSP
Processo: 2271089-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Cumprimento de sentença. Insurgência contra interlocutória que indeferiu a pretensa expedição de ofícios. Pedido de reconsideração. Manutenção da decisão pelo Juízo 'a quo'. Recurso manifestamente intempestivo. O pedido de reconsideração não prorroga o lapso temporal para a interposição de regular recurso, cuja fluência do prazo deve ser contada a partir da ciência inequívoca da decisão que

Ementa:
Cumprimento de sentença. Insurgência contra interlocutória que indeferiu a pretensa expedição de ofícios. Pedido de reconsideração. Manutenção da decisão pelo Juízo 'a quo'. Recurso manifestamente intempestivo. O pedido de reconsideração não prorroga o lapso temporal para a interposição de regular recurso, cuja fluência do prazo deve ser contada a partir da ciência inequívoca da decisão que ensejou o gravame. Interlocutória coberta pela preclusão. Agravo não conhecido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000087107
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2271089-70.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante CONCEIÇÃO
APARECIDA MARTINS PEREIRA, é agravada ANA PAULA F . SEWAYBRICKER.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCIA
DALLA DÉA BARONE (Presidente) E ALCIDES LEOPOLDO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2021
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2271089-70.2020.8.26.0000 - Sorocaba - VOTO No 2/4
Agravo de Instrumento n.o 2.271.089-70.2020.8.26.0000
Agravante:
CONCEIÇÃO APARECIDA MARTINS PEREIRA
Agravada:
ANA PAULA F. SEWAYBRICKER
Comarca:
SOROCABA
Voto n.o 47.363
Cumprimento
de
sentença.
Insurgência
contra
interlocutória que indeferiu a pretensa expedição de
ofícios. Pedido de reconsideração. Manutenção da
decisão pelo Juízo 'a quo'. Recurso manifestamente
intempestivo.
O
pedido
de
reconsideração
não
prorroga o lapso temporal para a interposição de
regular recurso, cuja fluência do prazo deve ser
contada a partir da ciência inequívoca da decisão que
ensejou
o
gravame.
Interlocutória
coberta
pela
preclusão. Agravo não conhecido.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
interlocutória de pág. 47, mantida pela r. decisão de pág. 50, que, em
cumprimento de sentença, indeferiu a expedição de ofícios pleiteada pela
exequente.
Alega a agravante que a busca de bens da executada restou
infrutífera, conforme resultado das pesquisas junto ao BACENJUD, RENAJUD e
INFOJUD, portanto, foram esgotadas as ferramentas do Poder Judiciário. Afirma
que deve ser observado o princípio da cooperação, de modo a efetivar a tutela
jurisdicional, não podendo sobressair o óbice ao recebimento do débito. Assevera
que a execução é realizada em benefício do exequente, que não pode ser
obrigado a aguardar a boa vontade do devedor para adimplir a obrigação. Aduz
que se afigura razoável a penhora sobre recebíveis de cartão de crédito, bem
como a expedição de ofício à Confederação Nacional das Empresas de Seguros
Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização CNSeg,
para que seja informada a existência de eventuais aplicações financeiras, seguro,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2271089-70.2020.8.26.0000 - Sorocaba - VOTO No 3/4
indenização securitária a ser recebida, plano de previdência privada e título de
capitalização em nome da executada, viabilizando a respectiva penhora.
Argumenta a possibilidade de expedição de ofício à Caixa Econômica Federal,
solicitando dados acerca de eventual saldo de FGTS/PIS em nome da devedora.
Afinal requer a antecipação da tutela recursal e o provimento do agravo, para que
a decisão agravada seja reformada.
É o relatório.
2. O recurso não merece prosperar.
A decisão impugnada foi prolatada em sede de cumprimento
de sentença, em que o juízo a quo indeferiu o pedido de expedição de ofícios à
Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e
Vida, Saúde Suplementar e Capitalização e à Caixa Econômica Federal, bem como
negou a realização de penhora dos recebíveis de cartão de crédito da executada.
Referida interlocutória de pág. 102 dos autos na origem, foi
proferida em 24 de agosto de 2020, sendo que, em 05 de setembro do mesmo
ano, a exequente peticionou na primeira instância, formulando pedido de
reconsideração da decisão, págs. 103/104 dos autos na origem.
Sobreveio a interlocutória de pág. 105 dos autos na origem,
prolatada em 22 de setembro de 2020, mantendo o conteúdo do que fora
decidido anteriormente.
Com efeito, a exequente demonstrou que, em 05 de
setembro de 2020, já tinha inequívoca ciência da interlocutória de pág. 102 dos
autos na origem, cujo conteúdo é objeto da insurgência nesta instância recursal.
Sucede que o agravo de instrumento foi interposto em 14 de
novembro de 2020, ou seja, após o novo pronunciamento do juízo a quo, que
manteve a decisão antes proferida, logo, muito além do prazo de quinze dias
previsto no artigo 1.003, §5o, do Código de Processo Civil, portanto, o recurso se
mostra manifestamente intempestivo.
Assim, a interlocutória está coberta pela preclusão, uma vez
que a pretendida reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para a
interposição de recurso cabível, podendo, é verdade, a parte que se julgar
prejudicada, manejar aquele pedido concomitantemente com o recurso próprio,
mas não foi o que ocorreu no presente caso.
Oportuna a transcrição jurisprudencial:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2271089-70.2020.8.26.0000 - Sorocaba - VOTO No 4/4
“(...) 1. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de
que o pedido de reconsideração não suspende nem
interrompe o prazo para a interposição de agravo, que deve
ser contado a partir do ato decisório que provocou o
gravame. Inexistindo a interposição do recurso cabível no
prazo prescrito em lei, tornou-se preclusa a matéria,
extinguindo-se o direito da parte de impugnar o ato
decisório. (...).” (REsp 588681/AC. Relatora Ministra Denise
Arruda. Primeira Turma. J. 01-02-2007).
Frise-se que o lapso cronológico envolve norma de ordem
pública, não podendo ser prorrogado, configurando, então, a preclusão,
porquanto não se suspende, nem se interrompe o prazo para a interposição do
agravo, ante a existência de pedido de reconsideração.
Por fim, não se vislumbra ofensa ao devido processo legal,
mesmo porque, a cautela do juízo a quo deve ser prestigiada, levando em
consideração que devem ser utilizadas as ferramentas que o Poder Judiciário
disponibiliza para a busca de bens da devedora, logo, não se identifica, por ora,
vício ou teratologia no trâmite do feito.
3. Com base em tais fundamentos, não se conhece do
agravo de instrumento.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA

RELATOR
P302